Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700947-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUCAS NASCIMENTO GIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator